Tribunal: TJDFT
Processo: 0710590-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. ART. 966, V, DO CPC. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. MERO COTEJO ENTRE ACÓRDÃO RESCINDENDO E NORMAS APLICÁVEIS. DECISÃO MANTIDA.
1. Em ação rescisória, ao alegarem os autores que o acórdão rescindendo violou normas jurídicas, devem demonstrar claramente qual a regra afrontada, a qual, se regularmente aplicada, resultaria em decisão distinta. 1.1. A mera alegação de que o rendimento acumulado de entidade de previdência fechada é superior ao total de juros remuneratórios por ela pagos não torna imprescindível a produção de prova pericial para demonstrar o enriquecimento sem justa causa da entidade, notadamente se não é apontada a norma específica que ampara a pretensão de incidência de juros remuneratórios por tempo maior do que o admitido no acórdão rescindendo.
2. Na propositura de ação rescisória com base no inciso V do art. 966 do CPC, os Autores devem mostrar que, na decisão rescindenda, houve violação manifesta de norma jurídica, o que se comprova por meio de cotejo entre o julgado rescindendo e as normas supostamente violadas.
3. Com esteio no parágrafo único do art. 370 do CPC, o julgador pode negar prova pericial se considerá-la desnecessária para a solução do litígio, não havendo razão para falar em violação ao contraditório e à ampla defesa.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.